Tribunal: TJSP
Processo: 0008965-95.2007.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Contrato de empréstimo bancário. Prescrição da pretensão executiva. Ausência de citação Nos termos do art. 219 do CPC/73. Prescrição bem pronunciada. No caso concreto não se está a tratar de prescrição intercorrente, uma vez que o exequente não cuidou de promover a citação dos executados, ônus que lhe incumbia, com vistas à interrupção do prazo prescricional. Em

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Contrato de empréstimo bancário. Prescrição da pretensão executiva. Ausência de citação Nos termos do art. 219 do CPC/73. Prescrição bem pronunciada. No caso concreto não se está a tratar de prescrição intercorrente, uma vez que o exequente não cuidou de promover a citação dos executados, ônus que lhe incumbia, com vistas à interrupção do prazo prescricional. Em que pese o ajuizamento da ação antes do decurso do prazo prescricional quinquenal (contrato de empréstimo bancário) tinha-se como pressuposto legal básico para a interrupção da prescrição a citação válida dos executados, no interregno previsto no §2o (dez dias) ou, no máximo, dentro do prazo do §3o (noventa dias), ambos do art. 219 do Código de Processo Civil de 1973. Ora, o banco exequente não promoveu atos necessários para a efetivação da citação dos devedores, medida necessária no contexto dos autos. A pronúncia da prescrição era mesmo medida que se impunha.

Apelação não provida.